Tribunal: STF
Processo: Rcl 57457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Santos Brito contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Rescisória n. 2005560-88.2020.8.26.0000, alegando violação ao conteúdo da Súmula 339 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-16):



    “Em razão de demandas várias demandas propostas, inclusive por entidades de classe; Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo – AFAM, Mandado de Segurança nº 0027112-62.2012.8.26.0053, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista - SINDCOP, Ação Ordinária nº 0027905-10.2013.8.26.0071 e Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP, Mandado de Segurança nº 1001391-23.2014.8.26.0053, em favor de seus associados e filiados, objetivando incorporação de 100% do valor do Adicional de Local de Exercício – ALE, e da Gratificação por Atividades de Polícia – GAP ao salário base (padrão) para todos os efeitos legais a incidência dos adicionais por tempo de serviço e RETP, prestigiando-se, assim, o critério objetivo adotado pelo legislador calcado na demanda populacional atendida. 



    Pelas procedências das demandas, evidenciadas, pelas distintas Egrégias Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não sendo o reclamante filiado ou associado a nenhuma das entidades de classe evidenciadas, mas classificado na classe de policial militar, por elas representadas, propôs então demanda Ação Ordinária c.c Obrigação de Fazer Processo nº 1001754-39.2016.8.26.0053, que tramitou perante a 8ª Vara da Fazenda Pública Comarca de São Paulo, objetivando extensão de direito, a incorporação do valor integral da Gratificação por Atividades de Polícia – GAP e do Adicional de Local de Exercício-ALE no vencimento base (padrão), para todos os efeitos legais com incidência aos cálculos dos adicionais por tempo de serviço e RETP, calcado no princípio constitucional da isonomia. 



    Ao crivo do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, embora acostada todas as legislações pertinentes para o desfecho da demanda o MM Juiz, houve por bem julgar parcialmente procedente pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento da Gratificação por Atividade de Polícia GAP, instituída pela Lei Complementar nº 873/2000, correspondente ao período da inativação do autor, até a Lei Complementar nº 1.021/07, em vigor desde em 1º de janeiro de 2008, respeitada a prescrição quinquenal e quanto a ALE improcedente. 



    Dessa sentença foi manejado recurso de apelação, arguindo que incorporar apenas 50%, ou seja, 50% do valor da GAP e do ALE no salário base é ilícita, pois traduz em redução de vencimentos, vedada pela norma do artigo 37, XV, da Constituição da República. 



      Ao crivo da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, negaram provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário, entendendo que ‘...correta a absorção do ALE à razão de 50% no vencimento básico, refletindo-se os demais 50% no RETP, conforme determina a Lei Complementar nº 1.197/13...’.



    Pois bem, por entender não haver nas Leis Complementares Estaduais 1.197/2013 e 1.021/2007, quaisquer dispositivos legais a determinar a absorção do ALE e da GAP em razão de 50% no vencimento base e outra metade implantada no RETP. 



    Interpôs Ação Rescisória, com fundamentos nos incisos IV, V, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, pleiteando que seja o v. acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, reincidindo e proferindo novo julgamento da causa, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil e que seja o requerido compelido a revisar as reestruturações promovidas por intermédio das Leis Complementares nº 1.021/2007 e 1.197/2013, equiparando o valor do Adicional de Local de Exercício – ALE concedido aos servidores em efetivo exercício nas localidades I, com os servidores em efetivo exercício nas localidades II, extinguindo as localidades I, de modo que o aumento de vencimento, concedido sob o rótulo de ‘absorção’ do ALE, depois de extintas as localidades I e da GAP, para que o valor INTEGRAL das verbas, antes da reestruturação denominadas ALE e GAP, sejam alocadas SOMENTE sobre o código 001.001, denominado de ‘Salário Base Padrão’.



    Em ato contínuo ao crivo do 4º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgaram improcedente a ação rescisória (…).



    Após os embargos de declaração rejeitados fora manejado simultaneamente Recurso Especial e Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que após contrarrazoados, foram inadmitidos, sendo então interpostos Agravo. 



    Subindo os autos as instâncias superiores, ao Recurso Especial com agravo, foi negado provimento. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário com Agravo, registrado sob o nº 1.392.302 SÃO PAULO, a crivo do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, foi determinado a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Submetido ao Juízo de retratação, ao crivo do 4º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixando de se manifestarem sobre o tema(s) de repercussão geral, ‘Desacolheram a retratação, com a manutenção do julgado de fls. 196/207, mantido às fls. 344/348’. 



    Ocorre que o conjunto decisório em questão, ao Desacolheram a retratação, com a manutenção do julgado de fls. 196/207, mantido às fls. 344/348, altera todas as regras a classificação das Organização Policial Militar (OPM), em que os policiais servem, desprestigiando-se, assim, o critério objetivo adotado pelo legislador calcado na demanda populacional atendida. (…).



    DA VIOLAÇÃO A SÚMULA 339 DO STF 



    Da não Aplicação da IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000 



    Registra-se que no julgamento da IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000 a Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘Fixaram a tese jurídica Da incorporação de 50% do valor do Adicional de local de exercício (ALE) ao valor do salário-base do servidor, posto que os outros 50% foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na Lei Complementar nº 1.197, de 12 de abril de 2013’.



    Ora, resta claro ao ‘Fixaram a tese jurídica Da incorporação de 50% do valor do Adicional de local de exercício (ALE) ao valor do salário-base do servidor, posto que os outros 50% foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na Lei Complementar nº 1.197, de 12 de abril de 2013’, a referida decisão alterou todas a regras para classificação, das Organização Policial Militar (OPM), das Unidades do Sistema Penitenciário (USISP), e das Unidades Policiais Civis (UPCV), vista não haver qualquer previsão expressa na Lei Complementar nº 1.197, de 12 de abril de 2013. (…).



    Nota-se que a IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000, alterou não só as regras para classificação, das Organização Policial Militar (OPM), das Unidades do Sistema Penitenciário (USISP), e das Unidades Policiais Civis (UPCV), como alterou os valores dos Adicionais de Local de Exercício – ALE, R$ 740,00, pago para Soldado PM de 1ª Classe, classificados em Organizações Policiais Militares (OPM) sediadas em município com população inferior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, localidades I. nos termos da Lei Complementar nº 1.114/2010, de modo a fixar o salários base (padrão) pago para Soldado PM de 1ª Classe, classificados em Organizações Policiais Militares (OPM) sediadas em município com população inferior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, localidades I, em R$ 1.158,45, tendo atribuída a IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000 força de Lei Nova, em nítida violação a Súmula 339 do STF.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinando - se incorporação do valor integral 100% do Adicional Local de Exercício (ALE) e da Gratificação por Atividade Policial – GAP ao salário base do Reclamante, de modo a incidir os cálculos dos adicionais por tempo de serviço e RETP e que sejam observadas a regras para classificação das Organizações Policiais Militares (OPM) sediadas em município com população inferior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, localidades I, não alterada pela Lei Complementar nº 1.197/2013, vista que R$ 695,00 + R$ 740,00 ou R$ 370,00, não resulta R$ 1.158,45.”. No mérito, pede “seja julgada procedente esta reclamação, a fim de que seja cassado o conjunto decisório reclamado, determinando-se novo julgamento, mantendo as regras para classificação das Organizações Policiais Militares (OPM) sediadas em município com população inferior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, localidades I, e os valores dos Adicionais de Local de Exercício ALE, fixados pela Lei Complementar nº 1.114/2010, bem como afastando a aplicação da IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000, uma vez que R$ 695,95 + R$ 370,00, não resulta R$ 1.158,45.”. (eDoc. 1, fls. 17-18). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJ/SP, o processo encontra-se ativo.



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito à Súmula 339 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”. 



    A presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”. (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO . INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”. (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente